Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714900-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERONALDO MENDES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por GERONALDO MENDES RODRIGUES contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão do autor ao procedimento de “CE - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)”. Relata que tem 49 anos de idade e foi diagnosticado com Lúpus Eritematoso Sistêmico e Síndrome Anticorpo Antifosfolipede e como consequência dessas doenças se quadro evoluiu com trombose arterial em MID com amputação de extremidade distal dessa perna, apresentando deficiência permanente. Além disso, também evolui com hérnia inguinal bilateral hérnia umbilical e diástese de reto, que tem sido bem incapacitantes, limitando deambulação e causando dor aos movimentos. Afirma que a primeira solicitação para o procedimento cirúrgico foi inserida no sistema em novembro de 2022 e reinserida em fevereiro e março de 2023, tendo ultrapassado o prazo de 180 dias para o tratamento cirúrgico, conforme estabelece o Enunciado 93 do CNJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a imediata marcação do procedimento cirúrgico. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Embora o quadro do agravante seja grave, a cirurgia pretendida nestes autos refere-se a hérnia inguinal bilateral e conforme os relatórios médicos juntados não há perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal do recorrente (Amarelo) não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação da tutela recursal e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito